Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-19.2016.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CLARO S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Número do Protocolo: 97269/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTOS ORIUNDOS DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – REVISÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTÍVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – TÍTULO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – MINORAÇÃO DA PENALIDADE – DESNECESSIDADE – PATAMAR QUE RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, se este documento apresenta todos os elementos apontados no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
Revela-se inapropriado minorar penalidade aplicada pelos Órgãos de Proteção ao Crédito, se, no momento do julgamento administrativo, o patamar arbitrado foi pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

APELANTE(S):
CLARO S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Claro S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal no 5522-82.2015.8.11.0007 (Código no 130694) promovido pelo Muncípio de Alta Flores, negou provimento aos pedidos veiculados à inicial, a manter inalterada a Certidão de Dívida Ativa, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Condenou, ainda, o Embargante, ora Recorrente, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% do valor da causa, bem como, atribuiu o pagamento das custas processuais ao referido.
O Apelante, então, sustenta que o Magistrado Singular não agiu corretamente ao proferir o ato sentencial, pois não observou as nulidades existentes no processo administrativo, este que originou a dívida vindicada, e apenas se limitou ao argumento de que o Poder Judiciário não pode observar o referido procedimento.
Aponta que a própria Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios claros, eis que não cumpre com todos os requisitos de legalidade do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
Por fim, então, de forma subsidiaria, defende que o quantum arbitrado viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que enseja a minoração do montante.
O Recorrido, às fls. 177/183, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 192, apresenta seu parecer, a se manifestar que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Claro S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal no 5522-82.2015.8.11.0007 (Código no 130694) promovido pelo Muncípio de Alta Flores, negou provimento aos pedidos veiculados à inicial, a manter inalterada a Certidão de Dívida Ativa, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
De acordo com o que pode ser abstraido, o Recorrente, por meio dos presentes autos, busca a anulação da Certidão de Dívida Ativa no 125/2015, em razão da manifesta equivocidade do órgão administrativo (PROCON) ao aplicar a multa que sustenta o documento mencionado.
A fim de sustentar seus pedidos, o Apelante assevera que o processo administrativo, este que deu origem à multa, foi julgado de maneira equivocada, eis que não haveria qualquer irregularidade na atuação da empresa.
Aponta, também, que a Certidão de Dívida Ativa não apresenta todos os elementos necessários para sua existência, e, de forma subsidiária, requer a minoração do montante da dívida, eis que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Pois bem. Há de se registrar, desde já, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.
Como se observa, o procedimento administrativo foi colacionado nos autos (fls. 51/141), e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo.
O procedimento fluiu de maneira regular, a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, a decisão administrativa proferida (fls. 93/97) foi proferida de maneira robusta, a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor, Decreto no 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC), e Decreto Estadual no 3.571/04.
Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.
O julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade.
Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.” (N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo , observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. (...)” (N.U 0002617-36.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). (Destaquei)

Com estas considerações, é certo que não há que se falar na anulação do processo administrativo, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa, eis que dentro dos padrões de legalidade, a respeitar, integralmente, os preceitos constitucionais.
No que tange a anulação em razão dos vícios constantes na CDA, é certo que para este título ser exequível, líquido e certo, deve preencher os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei no 6830/80 (Lei de Execução Fiscal), veja-se:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
(...)”

Com a simples análise da CDA (fl. 5 – feito executivo), é possível evidenciar os elementos anotados no dispositivo, e, com essas informações, o título possui todos os requisitos que asseguram sua certeza, liquidez, e exigibilidade.
Destarte, o artigo 3o da LEF, inclusive, garante à Certidão de Dívida Ativa presunção relativa de certeza e liquidez, estas que só podem ser ilididas por prova inequívoca.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que dispõe a jurisprudência sobre este tema:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ , CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO. (...) Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Recurso não provido. (N.U 0002617-36.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). (Destaquei)

Com essas considerações, rejeito o recurso neste ponto, também.
Por fim, no que tange a minoração da multa aplicada, há de se observar que esta foi arbitrada no quantum de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), e, ao compulsar o feito administrativo, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram respeitados.
Como já registrado, também, o Órgão de Proteção ao Consumidor baseou sua decisão em dispositivos constantes na legislação consumerista, sendo que a multa foi pautada pelos artigos lá constantes.
Dessa forma, é certo que a referida foi arbitrada em uma quantia correta, pois, observou os limitadores legais, bem como, as circunstâncias que majoram e minoram a multa, e os princípios constitucionais pertinentes.
Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...) Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com estas considerações, é certo que não há que se falar na anulação, ou minoração, da multa em virtude de nulidade do processo administrativo, eis que respeitados os preceitos legais e constitucionais.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR